Tribunal: STF
Processo: AI 377318
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
             - Ainda que a ora agravante tenha requerido, na instância

ordinária, a juntada da "decisão recorrida e certidão da publicação
da mesma" e que se entenda que esse requerimento dizia respeito ao
acórdão recorrido extraordinariamente e à certidão da publicação
deste, e não que a decisão recorrida era a da não-admissão do
recurso extraordinário e da certidão da publicação dela (estas duas
peças se encontram no instrumento), o certo é que a fiscalização da
correta formação do instrumento de agravo cabe ao agravante, que,
por isso, responde pelas falhas dessa formação.
            Agravo a que se nega provimento.